Tribunal: TJES
Processo: 5001515-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Liberdade Provisória; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001515-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEILTON DA ROCHA SILVA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001515-15.2025.8.08.0000

PACIENTE: ALEILTON DA ROCHA SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: CINTHIA ROLDI DA CRUZ - ES22361-A, MARCIA DE FATIMA DOS SANTOS ERIAS - SC58957

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. IRREGULARIDADE QUE NÃO ENSEJA NULIDADE AUTOMÁTICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Aleilton da Rocha Silva contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, sob a alegação de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva sem a realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas. O paciente encontra-se preso desde 21/12/2024 pela suposta prática de homicídio qualificado (duas vezes), ocultação de cadáver (art. 211, CP, duas vezes), associação criminosa (art. 288, CP) e posse ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), na forma do art. 69 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da audiência de custódia no prazo de 24 horas acarreta a nulidade automática da prisão preventiva e impõe seu relaxamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não realização da audiência de custódia no prazo legal de 24 horas não enseja, por si só, a nulidade da prisão preventiva, desde que respeitadas as garantias constitucionais e processuais.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação 29.303/RJ, reafirmou a imprescindibilidade da audiência de custódia, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que sua não realização tempestiva configura mera irregularidade, não implicando automática revogação da prisão (STJ, RHC n. 186.849/MG).

5. No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta dos delitos e no risco de reiteração criminosa, estando devidamente fundamentada.

6. O paciente possui defesa constituída desde 05/01/2025, sem que tenha formulado pedido de revogação da prisão ou de realização da audiência de custódia.

7. Hipótese em que a audiência foi designada, demonstrando que não houve negativa arbitrária do direito ao ato processual, mas apenas atraso na sua realização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A ausência de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta nulidade automática da prisão preventiva, desde que respeitadas as garantias constitucionais e processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 310, § 4º; CP, arts. 69, 121, § 2º, I, III, IV, V; 211; 288; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 29.303/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2023, DJ 10/05/2023; STJ, RHC n. 186.849/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024, DJe 25/11/2024; TJES, HC 5007517-06.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, julgado em 15/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001515-15.2025.8.08.0000

PACIENTE: ALEILTON DA ROCHA SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: CINTHIA ROLDI DA CRUZ - ES22361-A, MARCIA DE FATIMA DOS SANTOS ERIAS - SC58957

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALEILTON DA ROCHA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES,
nos autos do Processo tombado sob nº 5015959-94.2024.8.08.0030, por encontrar-se preso preventivamente desde 21/12/2024 pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV, V, (vítima João Francisco), artigo 121, § 2º, incisos III, IV, V (vítima Estevão); artigo 211 (duas vezes) e artigo 288 do Código Penal, c/c artigo 14 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Narra a defesa técnica, em resumo, que o paciente foi preso no dia 20/12/2024 em cumprimento de mandado de prisão preventiva e, até o presente momento, não foi submetido à Audiência de Custódia, em desconformidade com o disposto no artigo 310, § 4º, do Código de Processo Penal, e com precedente do Supremo Tribunal Federal.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

De acordo com a denúncia, em 07/8/2024, durante o período noturno, nas proximidades da Escola Zeferino, aos arredores da Lagoa, divisa da região conhecida como JOCAFE, Bairro Santa Cruz, em Linhares, a mando de
Aleilton da Rocha Silva
, os réus John Riquel Santos Correia, Natan dos Santos Silva, Daniel de Amorim Oliveira, Cosme Ramos de Jesus, Carlos Gabriel Guimarães Franco, João Victor dos Santos Lírio, Sthefany de Almeida Silva e Carlos de Santana, associaram-se com o fim específico de cometerem crimes e, agindo com animus necandi, ceifaram a vida dos irmãos Estevão de Azevedo Costa e João Francisco de Azevedo Costa, mediante disparos de arma de fogo, cujas lesões foram causas eficientes de suas mortes.

Consta dos autos que a vítima João Francisco era associada ao mesmo grupo criminoso dos réus, chefiado por
Aleilton
.

Ocorre que, após desconfiança de “infidelidade à associação”, o réu Aleilton determinou ao réu John Riquel que assassinasse João Francisco, mediante auxílio dos demais réus.

Segundo apurado, John Riquel ligou para João Francisco e solicitou que este se dirigisse ao seu imóvel, com a finalidade de entregar a arma de fogo, atraindo-o para emboscada.

O irmão da vítima, Estevão de Azevedo Costa, decidiu acompanhá-lo, dirigindo-se ambos ao local fixado, por meio de transporte particular.

No lugar combinado, as vítimas encontraram os réus, quem lhes anunciaram o intento homicida, razão pela qual tentaram empreender fuga, sem sucesso.

De acordo com a peça acusatória, a vítima João Francisco implorou misericórdia pela vida do irmão, que não possuía relação com as motivações do seu assassinato, mas os réus rejeitaram o clamor porque poderia haver delação.

Em seguida, os réus, revezando-se, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas, em região letal. Na sequência, ocultaram os cadáveres, dispensando tapetes por cima de seus corpos, que foram disponibilizados pela ré Sthefany, interessado no assassinato do indivíduo identificado como João, que era seu convivente e que foi denunciado pela vítima em depoimento à autoridade policial.

Após representação do Delegado de Polícia e de manifestação favorável do Ministério Público, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva dos réus em 19/12/2024, com arrimo na garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos supostamente praticados e do risco de reiteração criminosa.

Segundo dados do INFOPEN, o paciente foi preso em 21/12/2024.

Com efeito, não ignoro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação 29.303/RJ, definiu a imprescindibilidade da realização de audiência de custódia para todas as modalidades de prisão (Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 06/3/2023, DJ 10/52023).

Ocorre que, segundo orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a
não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas
não acarreta nulidade automática da prisão
, desde que respeitadas as garantias processuais e constitucionais”
(STJ, RHC n. 186.849/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024).

Este eg. Tribunal também se manifesta nesse sentido:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICIADA. HABEAS CORPUS NEGADO. (...) 3. A audiência de custódia deve se realizar em observância ao prazo máximo de 24 horas, contado da efetivação da prisão, conforme dispõe o art. 310, §4º, do CPP, contudo sua inobservância configura mera irregularidade e não implica, por si só, na desconstituição da decisão que decretou a prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada. (...) 5. Ordem conhecida e denegada. (TJES, HC 5007517-06.2022.8.08.0000. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 15/9/2022)

No caso em tela,
d
e acordo com
o que fora informado pela
autoridade coatora, foi determinada a

inclusão do feito para a pauta de Audiências de Custódia
do
dia 14/
0
2/2025.
Denota-se, portanto, que não houve negativa arbitrária do direito ao ato processual, mas apenas atraso na sua realização.

Desse modo, não é o caso de relaxamento da prisão, haja vista que a inobservância do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para realização da audiência não implica em automático relaxamento da segregação cautelar.

Rememoro que, como também destacado pelo juízo de origem,
“
o
Paciente possui defensor constituído nos autos desde a data de
05/01/2025
, e não formulou qualquer requerimento de revogação ou relaxamento da prisão, ou de designação de audiência de custódia”.
Verifica-se, assim, que não foram arguidas existência de eventuais ilegalidades na condução das atividades para cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Arrimada nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)